Tribunal: STF
Processo: HC 157631
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-06
Data de publicação: 2018-11-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. CONDENADO REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO. CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. CUMPRIMENTO DE MAIS DA METADE DA PENA (ART. 83, II, DO CÓDIGO PENAL). 



    1.  O condenado reincidente em crime doloso, para a concessão do livramento condicional, é necessário preencher o requisito objetivo previsto no art. 83, II, do Código Penal, consistente no cumprimento de metade da pena.



    2. Em havendo pluralidade de condenações, as penas devem ser unificadas, realizando-se o cálculo do livramento condicional sobre o montante obtido, nos termos do art. 84 do Código Penal. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.